Tribunal: TJDFT
Processo: 0719849-55.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. ALIMENTOS. REVISÃO. PEDIDO EXORDIAL. SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO. HONORÁRIOS. DISTRIBUIÇÃO. PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, as despesas sucumbenciais devem ser proporcionalmente distribuídas - art. 86, caput, do CPC/2015.
2. O autor pretendeu majorar os alimentos de 16% para 25% dos ganhos do réu, entretanto, a sentença fixou-os em 20%. 2.1. Da majoração total almejada, de 9%, o autor-apelado obteve 4% de ganho, o que representa, por meio de cálculos aritméticos, de forma arredondada, 45% (quarenta e cinco por cento) de sucesso em suas pretensões. Por sua vez, resta que o réu-apelado foi exitoso nos outros 5%, o que equivale à 55% (cinquenta e cinco por cento) do total em disputa.
3. Em razão da diferença do proveito econômico obtido por cada parte litigante, em decisão com provimento parcial do pedido exordial, a divisão das sucumbências deve obedecer a mesma proporcionalidade.
4. É cabível a majoração recursal dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
5. Recurso conhecido e provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça para a parte apelada.